Tribunal: TJBA
Processo: 8059326-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059326-60.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA GOMES CONCEICAO

Advogado(s)
:
PAULO MARCOS ROCHA COSTA

AGRAVADO: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
ALEXANDRE NELSON FERRAZ

ACORDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DEVEDOR FIDUCIANTE FALECIDO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. ENDEREÇO CORRESPONDENTE AO ÚLTIMO DOMICÍLIO DO DEVEDOR FIDUCIANTE. MORA COMPROVADA. OMISSÃO QUANTO À PRECEDENTES NÃO VINCULANTES. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE OBSERVÂNCIA. OMISSÕES NÃO CONFIGURADAS. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos os autos destes embargos de declaração
8059326-60.2025.8.05.0000
, em que é embargante
MARIA GOMES CONCEICAO
e que é embargado o
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e

REJEITAR

os embargos de declaração da inventariante do espólio do devedor fiduciante, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça